Tribunal: TJSP
Processo: 1028454-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INIBITÓRIA – Pretensão da Associação Brasileira de Benefícios ao Trabalhador (ABTT) para que os réus se abstenham de comprar créditos de vale-refeição e alimentação – Sentença de improcedência fundada na ausência de prejuízo financeiro imediato às empresas associadas – Inconformismo – Acolhimento em parte – Empresas operadoras de vales-alimentação e refeição integrantes do

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO INIBITÓRIA – Pretensão da Associação Brasileira de Benefícios ao Trabalhador (ABTT) para que os réus se abstenham de comprar créditos de vale-refeição e alimentação – Sentença de improcedência fundada na ausência de prejuízo financeiro imediato às empresas associadas – Inconformismo – Acolhimento em parte – Empresas operadoras de vales-alimentação e refeição integrantes do PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador) - Recursos repassados ao trabalhador que devem ser utilizados exclusivamente para o pagamento de refeição em restaurantes e estabelecimento similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais – Dever legal das operadoras de monitorar o cumprimento das regras do PAT – Artigos 174, I, "b" e 176 do Decreto 10.854/2021 – Compra de créditos alimentícios que desvirtua a finalidade da política pública e fere a natureza da atividade econômica das empresas de cartões de alimentação – Irrelevância da demonstração do dano efetivo para a concessão da tutela inibitória, bastando a prática do ilícito – Artigo 497, parágrafo único, do CPC – Comprovação de que a corré Grupo Paulista Vales anuncia a compra dos vales na internet, em domínio eletrônico registrado em nome do segundo corréu, o qual é proprietário da terceira corré, empresa registrada como padaria e restaurante para efetuar as transações envolvendo os créditos alimentícios – Esquema ilegal de compra de benefícios alimentares caracterizado – Pedido de interdição dos imóveis em que funcionam as lojas físicas e de inoperância das linhas telefônicas, contudo, excessivo – Ausência de demonstração de que os locais destinam-se exclusivamente à prática do ilícito – Exclusão das páginas da internet obtida extrajudicialmente – Conversão da obrigação de fazer em não fazer – Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial e condenar os réus a se absterem de comprar benefícios alimentares destinados aos trabalhadores, bem como a se absterem de anunciar e divulgar tal prática, sob pena de multa de R$10.000,00 por ocorrência – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.